Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727412-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELICEU FELIPE KUHN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eliceu Felipe Kuhn contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada pelo apelante contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou o pedido (id 40164073). O apelado, em contrarrazões, afirma que a apelação parte apenas de inconformismo e que o apelante não apontou o erro de julgamento da sentença. Pede que a apelação não seja conhecida (id 40164077). Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator